Tribunal: STF
Processo: RE 130709
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
E  M E N T  A: MANDADO DE SEGURANÇA - ANISTIA (ADCT/88, ART.
8.)  -  MILITAR  PUNIDO  POR  ATO  DISCIPLINAR  -  MOTIVAÇÃO POLITICA
RECONHECIDA  POR  DECISÃO  DEFINITIVA   -  COISA  JULGADA  -  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
         -  Reconhecido,   por  decisão  transitada   em  julgado,  o
substrato  político  da  punição  disciplinar  aplicada  ao  servidor
militar,  não há mais como  reexaminar, na sede do apelo extremo, sob
pena  de ofensa a  garantia da res  judicata, a natureza da motivação
ensejadora  da sanção imposta, para efeito de afastar a incidencia do
beneficio constitucional da anistia previsto no art. 8. do ADCT/88.